Tribunal: TJBA
Processo: 8001839-29.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001839-29.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:

APELADO: GEISIANE PINTO DA SILVA

Advogado(s)
:
MURILO SILVA REBOUCAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. CRITÉRIO DA EQUIDADE MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8001839-29.2023.8.05.0154
, tendo como apelante
MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES
e apelado
GEISIANE PINTO DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, .